Tribunal: TJMT
Processo: 1014324-97.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014324-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), RAFAEL DE AZEVEDO - CPF: 697.278.561-87 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), RAFAEL DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO SUPOSTAMENTE DETERMINADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE – INVOCADOS A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, O EXCESSO DE PRAZO E OS PREDICADOS DO PACIENTE – ENREDO FÁTICO NÃO CONDIZENTE COM OS DADOS PROCESSUAIS – PACIENTE CUSTODIADO POR FORÇA DE REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE MANDADO PRISIONAL EXPEDIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DETERMINAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL REALIZADA APENAS PARA FINS DE UNIFICAÇÃO DE PENAS E ESCLARECIMENTO DA IDENTIDADE DO PACIENTE EM PROCESSOS CRIMINAIS OUTROS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA.

1.

Consoante o entendimento do STJ, “
a Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, determina que o Apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado (...)
” (HC 455.461/PR. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 04.02.2019).

2.

Verificado que o paciente permanece sob clausura por força de regressão cautelar de regime, determinada no bojo de processo executivo de pena, não se tem em perspectiva prisão
ad cautelam
mas verdadeira prisão
ad poenam,
não sujeita aos pressupostos do art. 312 do CPP, à substituição por cautelares alternativas (art. 319, CPP), a excesso de prazo para formação da culpa e tampouco a considerações acerca de eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas paciente.

3.

Eventual retardo na realização da identificação criminal do paciente, determinada em virtude do emprego de diversos nomes pelo reeducando perante o sistema de justiça, não é capaz de desconstituir os fundamentos que renderam ensejo à regressão cautelar de regime caso aferido que ele veio a praticar crime doloso no curso da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de
Rafael de Azevedo
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por condicionar a liberdade provisória do paciente à apresentação de seus documentos de identificação.

Em apertada síntese, o impetrante relata que o beneficiário se encontra preso há mais de 12 (doze) meses ante a suposta prática de crime a envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n. 11.340/2006, e que “
na audiência de Custódia o mesmo fora agraciado com liberdade provisória, mas ficou preso devido ao fato de falta de identificação”
(
sic
, id. 49397456).

Consigna que o indeferimento do pedido de revogação da decisão constritiva igualmente se pautou na ausência dos documentos de identificação do beneficiário, a pretexto de ainda não haver sido procedida a sua identificação criminal por perícia técnica, fundamento este que, a seu sentir, revela-se inidôneo, não satisfazendo o dever positivado no art. 93, IX, da CRFB.

Frisa, nesse ínterim, que o paciente não pode ter sua liberdade cerceada devido à ineficiência estatal em proceder a sua identificação porquanto “
a defesa juntou procuração com o nome da pessoa que se chama Rafael de Azevedo, e que se encontra preso ilegalmente sofrendo constrangimento ilegal
” (id. 49397456).

Em outro tópico, destaca que, na hipótese, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a imposição de medidas menos gravosas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão de o beneficiário ser primário, possuir residência fixa e exercer trabalho lícito.

Suscita, ainda, a caracterização do excesso de prazo da custódia, sobretudo ao se considerar o que prevê o art. 316, p. ú., do CPP, na redação conferida pela Lei n. 13.964/19, e o direito à razoável duração do processo.

Invocando a pandemia atual, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou cópias da comunicação de cumprimento do mandado de prisão, do próprio mandado, dos antecedentes criminais do paciente, de seu documento de identificação (carteira de identidade) e da decisão exarada no bojo do executivo de pena n. 0016400-39.2007.8.11.0042, justificando a ausência dos demais documentos em razão do fechamento das portas do Fórum da Capital, determinado em razão da pandemia do vírus Sars-Cov-2.

A tutela liminar foi indeferida.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id n.
51712461, p. 02
).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos
de convicção compilados,
afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habe
as corpus
.

Consoante relatado, o impetrante almeja a concessão de “
liberdade provisória
” (
sic
) a
Rafael de Azevedo
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, ao fundamento de que o paciente se encontra preso preventivamente unicamente em razão de dúvida sobre sua identidade civil, situação que, em tese, estaria a perdurar por 12 (doze) meses sem que o Poder Judiciário procedesse à sua identificação criminal, em comportamento a revelar nítido excesso de prazo.

Entretanto, da análise dos documentos coligidos, aliados ao teor das informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, foi possível constatar que o paciente se encontra segregado por força de
regressão cautelar de regime
, determinada no bojo do
processo executivo de pena n. 0016400-39.2007.8.11.0042.

Conforme consta, o paciente foi efetivamente preso no dia
31.07.2019
por mandado de prisão expedido pelo juízo impetrado na data de
12.02.2019
em razão da
regressão cautelar decorrente da prática de novo crime doloso no curso da execução penal
, o que refletiu o descumprimento das condições anteriormente acordadas em audiência admonitória.

Em outras palavras: não se tem em perspectiva prisão
ad cautelam,
na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, supostamente decorrente de crime praticado em âmbito doméstico na forma da Lei n. 11.340/06,
mas verdadeira
prisão
ad poenam
,
não sujeita à substituição por cautelares alternativas (art. 319, CPP), a excesso de prazo na forma invocada pelo impetrante e tampouco a considerações acerca das condições pessoais favoráveis do paciente.

Não por outra razão, há certidão, anexada pelo impetrante, a apontar que “
Rafael encontra-se recluso desde o dia 31.07.2019 em virtude do mandado de prisão n. 0016400-39.2007.8.11.0042.01.0004-24 (...)
Em consulta ao SEEU, verifiquei que tal processo de Execução Penal encontra-se ativo e o executado encontra-se no regime fechado de cumprimento de pena
” (id. 49397457, p. 02), constando igualmente o mandado incluído no Banco Nacional de Monitoramento de Prisão (id. 49397457, p. 08).

Com efeito, consoante o entendimento do STJ, “
a Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, determina que o Apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado (...)
”, razão pela qual não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, no particular (HC 455.461/PR. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 04.02.2019).

Paralelamente, foi constatado pelo juízo de primeiro grau que o paciente estaria a utilizar diversos nomes a fim de obstar o cumprimento da ordem judicial e, assim, impedir a execução de sua pena, já tendo se apresentado como “
Rafael de Azevedo, Rafael Monteiro de Almeida, Rafael da Silva e Jeferson Pereira
”, dentre outros.

Aludida descoberta rendeu ensejo à determinação para que fosse realizada a “
identificação (civil e criminal) do recuperando, inclusive por meio datiloscópico e fotográfico
”, sendo frisado que “
a necessidade de identificação se deve à ação do recuperando, que se utiliza de diversas identidades (...)
” (id. 49397459, pp. 01/02).

Vale destacar que, na referida decisão, a autoridade judiciária deixou assentado que a regressão cautelar de regime deveria ser mantida, independentemente da realização da identificação criminal do paciente, na medida em que “
tal providência não acarreta prejuízos ao penitente, que
descumpriu com as condições de seu regime e tem mais de 13 anos de pena a serem cumpridos, além de outra possível condenação pendente de unificação
” (id. 49397459, pp. 01/02).

Em outras palavras, ainda que esteja pendente de realização a identificação criminal do paciente, determinada para fins de unificação de penas, haveria ele de permanecer sob custódia para cumprir as sanções definitivas a que condenado por força de crimes pretéritos (
v.g.,
crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e furto).

Nesse enredo, conclui-se que não há constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a regressão cautelar do paciente – e, por conseguinte, a constrição da sua liberdade – está fundamentada no
descumprimento das condições do regime de cumprimento de pena previamente imposto
, e não, por si só, na ausência de documentação, na prática de delito a envolver violência doméstica e familiar contra mulher ou em qualquer pressuposto listado no art. 312 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020